Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1002630-55.2025.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO.
Embargada: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
Data do Julgamento virtual: 17 a 19/11/2025.
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO EM PRODUTO NOVO. APARELHO CELULAR DE ALTO VALOR. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APÓS REPARO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ESSENCIAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM COMO NOVO. ART. 18, § 1o, CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela consumidora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a improcedência da ação. Sustenta a existência de erro no julgamento, pleiteando a anulação do acórdão e a reforma da decisão quanto ao reconhecimento do vício persistente em aparelho celular novo, adquirido em 30/10/2024, defeituoso desde o primeiro dia de uso, submetido a reparo consistente na troca de placa principal e tela, sem solução definitiva do problema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o vício do produto foi efetivamente sanado pela fornecedora no prazo legal ou se persistiu, gerando direito à substituição ou restituição do valor pago; (ii) definir se os transtornos suportados pela consumidora, em razão da falha na prestação do serviço e da recusa na substituição do bem, configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 18, § 1o, do CDC assegura ao consumidor, em caso de vício não sanado no prazo de 30 dias, a opção entre substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.
O reparo efetuado pela fornecedora consistiu na substituição das peças essenciais do aparelho (placa principal e tela), descaracterizando o produto como novo, sem sanar o vício alegado, que persistiu após a devolução do bem.
Cabia à fornecedora comprovar a eficácia do reparo e o restabelecimento pleno do funcionamento do aparelho, ônus do qual não se desincumbiu, em afronta ao art. 6o, VIII, do CDC.
A recusa em substituir o produto desde a primeira solicitação e a imposição de um reparo inadequado violaram a legítima expectativa da consumidora, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.
Os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, diante do valor elevado do bem, da frustração em viagem internacional e dos prejuízos profissionais decorrentes da ineficácia do aparelho, justificando a indenização por dano moral.
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.
O valor pago pelo aparelho (R$ 5.099,00) e pela película protetora (R$ 129,00) deve ser restituído, totalizando R$ 5.228,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, condicionada a restituição à devolução do produto pela consumidora, evitando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior e dar parcial provimento ao recurso inominado da consumidora.
Tese de julgamento:
Persistindo o vício em produto novo após o reparo, mesmo realizado dentro do prazo legal, assiste ao consumidor o direito de exigir a substituição do bem ou a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.
A substituição de peças essenciais em bem recém-adquirido descaracteriza o produto como novo e enseja a restituição integral da quantia paga, condicionada à devolução do bem defeituoso.
A recusa injustificada do fornecedor em substituir produto novo com defeito essencial, submetendo o consumidor a reiteradas tentativas frustradas de solução, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à compensação por dano moral.
O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI e VIII; 18, caput e § 1o; CC, arts. 405 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 161.397/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 11.06.1996; STJ, REsp 586.316/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2004; TJMT, RI no 1008944-47.2021.8.11.0004, Turma Recursal Única, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002630-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (RECORRENTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1002630-55.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO.

Embargada:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO EM PRODUTO NOVO. APARELHO CELULAR DE ALTO VALOR. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APÓS REPARO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ESSENCIAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM COMO NOVO. ART. 18, § 1o, CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela consumidora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a improcedência da ação. Sustenta a existência de erro no julgamento, pleiteando a anulação do acórdão e a reforma da decisão quanto ao reconhecimento do vício persistente em aparelho celular novo, adquirido em 30/10/2024, defeituoso desde o primeiro dia de uso, submetido a reparo consistente na troca de placa principal e tela, sem solução definitiva do problema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o vício do produto foi efetivamente sanado pela fornecedora no prazo legal ou se persistiu, gerando direito à substituição ou restituição do valor pago; (ii) definir se os transtornos suportados pela consumidora, em razão da falha na prestação do serviço e da recusa na substituição do bem, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18, § 1o, do CDC assegura ao consumidor, em caso de vício não sanado no prazo de 30 dias, a opção entre substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

O reparo efetuado pela fornecedora consistiu na substituição das peças essenciais do aparelho (placa principal e tela), descaracterizando o produto como novo, sem sanar o vício alegado, que persistiu após a devolução do bem.

Cabia à fornecedora comprovar a eficácia do reparo e o restabelecimento pleno do funcionamento do aparelho, ônus do qual não se desincumbiu, em afronta ao art. 6o, VIII, do CDC.

A recusa em substituir o produto desde a primeira solicitação e a imposição de um reparo inadequado violaram a legítima expectativa da consumidora, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.

Os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, diante do valor elevado do bem, da frustração em viagem internacional e dos prejuízos profissionais decorrentes da ineficácia do aparelho, justificando a indenização por dano moral.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

O valor pago pelo aparelho (R$ 5.099,00) e pela película protetora (R$ 129,00) deve ser restituído, totalizando R$ 5.228,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, condicionada a restituição à devolução do produto pela consumidora, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior e dar parcial provimento ao recurso inominado da consumidora.

Tese de julgamento:

Persistindo o vício em produto novo após o reparo, mesmo realizado dentro do prazo legal, assiste ao consumidor o direito de exigir a substituição do bem ou a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

A substituição de peças essenciais em bem recém-adquirido descaracteriza o produto como novo e enseja a restituição integral da quantia paga, condicionada à devolução do bem defeituoso.

A recusa injustificada do fornecedor em substituir produto novo com defeito essencial, submetendo o consumidor a reiteradas tentativas frustradas de solução, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à compensação por dano moral.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI e VIII; 18, caput e § 1o; CC, arts. 405 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 161.397/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 11.06.1996; STJ, REsp 586.316/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2004; TJMT, RI no 1008944-47.2021.8.11.0004, Turma Recursal Única, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.06.2022.

Relatório.

Trata-se de Embargos Declaratórios com efeitos infringentes opostos contra o acórdão que por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, com o fim de sanar o erro.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a sentença recorrida.

A embargante argumenta que o decisum padece de erro, e pugna pela correção do vício apontado.

Verifico, portanto, que a decisão embargada foi proferida contrariando os argumentos e pedidos existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de erro.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão, pois pautada em falsa premissa de fato.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos e declaro nulo o acórdão proferido no id de no 314117350, por reconhecer a existência de erro e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir nova decisão atinente ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

É como voto.

VOTO – DO RECURSO INOMINADO

A controvérsia cinge-se em verificar se, diante do vício apresentado em produto novo e da alegada persistência do defeito após o reparo, assiste à consumidora o direito à substituição do bem ou à restituição da quantia paga, bem como à compensação por danos morais.

A sentença
a quo
, como visto, julgou a demanda improcedente por entender que a fornecedora sanou o vício dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, e que a consumidora não teria se insurgido contra a eficácia do reparo.

O recurso da autora, por sua vez, reitera que o vício persiste e que a solução apresentada pela fornecedora – a substituição de peças vitais em um aparelho novo – é inaceitável, pleiteando a reforma integral do julgado.

Com a razão a recorrente.

A detida análise do caderno processual permite traçar a seguinte cronologia dos fatos, que revela a verdadeira "via crucis" a que foi submetida à consumidora, que para a melhor compreensão passo a detalhar:

1.

30/10/2024:
A recorrente adquire um aparelho celular de última geração, modelo SAMSUNG GALAXY S928B 5G, considerado o "top de linha" da fabricante, pelo valor de R$ 5.099,00 (valor corrigido em sede de impugnação, Id. 300202928), além de uma película protetora no valor de R$ 129,00.

2.

31/10/2024:
No dia imediatamente seguinte à compra, o aparelho, que deveria representar o ápice da tecnologia e confiabilidade, começa a apresentar graves falhas de funcionamento, consistentes em "travamentos" constantes.

3.

Novembro de 2024:
A consumidora se dirige por três vezes à loja onde adquiriu o produto, buscando a imediata substituição, direito que lhe assistia. Em todas as ocasiões, a troca é negada, sendo a consumidora submetida a procedimentos paliativos e ineficazes, e orientada a procurar a assistência técnica do fabricante.

4.

25/11/2024 a 02/12/2024:
Durante uma viagem internacional à Argentina, a frustração se agrava. O aparelho de alto custo funciona apenas para chamadas, sem acesso a aplicativos ou internet, o que não apenas impede o registro de momentos únicos da viagem, mas também prejudica a comunicação profissional do esposo da autora, Assessor Técnico Jurídico da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que depende do aparelho para suas atividades.

5.

03/12/2024:
De volta ao Brasil, a consumidora finalmente encaminha o aparelho à assistência técnica autorizada (Ordem de Serviço no 4171581260), reiterando, mais uma vez, seu pleito pela troca do produto.

6.

09/12/2024:
A consumidora é informada de que o aparelho foi "consertado". O "conserto", contudo, consistiu na substituição das partes mais vitais do dispositivo: a tela e a placa principal ("placa sub carregamento"). Além disso, a película protetora, adquirida por R$ 129,00, foi perdida durante o procedimento, sem qualquer oferta de ressarcimento.

7.

Pós-reparo:
A consumidora, indignada por receber um aparelho novo, com poucos dias de uso, já "recauchutado" em suas peças essenciais, recusa-se a aceitar tal solução. É orientada a aceitar o aparelho e registrar um novo pedido de troca por telefone. O faz, mas o pedido sequer é considerado pela empresa.

8.

Persistência do Vício:
Conforme alegado desde a petição inicial e reiterado na impugnação, o aparelho, mesmo após a troca de suas peças vitais, **continuou a apresentar os mesmos defeitos de travamento**.

9.

Tentativas Extrajudiciais:
A consumidora ainda buscou a solução do litígio junto ao PROCON/MT (Id. 300202915) e ao site Reclame Aqui (Id. 300202916), todas sem sucesso, o que a compeliu a buscar a tutela jurisdicional.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seu microssistema protetivo.

O artigo 18, § 1o, do CDC, é solar ao dispor sobre as alternativas conferidas ao consumidor em caso de vício do produto não sanado no prazo máximo de trinta dias. A sentença e o acórdão ora anulado se apegaram ao fato de que o "reparo" ocorreu em apenas seis dias (de 03/12 a 09/12). Contudo, a análise não pode ser tão simplista.

Primeiramente, o prazo de 30 dias é uma prerrogativa do fornecedor para sanar o vício, ou seja, para resolvê-lo de forma definitiva.

No caso dos autos, a alegação central da consumidora, repita-se à exaustão, é que o vício não foi sanado, persistindo mesmo após a intervenção técnica. Diante da verossimilhança das alegações da consumidora, corroborada por todo o histórico de reclamações, e da sua hipossuficiência técnica, caberia à fornecedora, ora recorrida, o ônus de provar que o reparo foi eficaz e que o produto foi devolvido em perfeitas condições de uso (art. 6o, VIII, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu.

Em segundo lugar, e de crucial importância, é preciso ponderar sobre a natureza do vício e do "reparo" efetuado. Trata-se de um produto de alto valor agregado, adquirido novo, que apresentou defeito em seu componente mais essencial (placa principal/processador) no primeiro dia de uso.

A substituição de peças tão vitais desnatura o bem, transformando um produto novo em um aparelho "recondicionado" ou "recauchutado", como bem adjetivou a recorrente.

Tal situação viola a legítima expectativa do consumidor e acarreta uma depreciação intrínseca do valor do bem, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do
caput
do art. 18 do CDC, que se refere a vícios que "lhes diminuam o valor". A jurisprudência tem se mostrado sensível a essa questão, reconhecendo que, em se tratando de bem novo com defeito essencial, a simples substituição de peças não satisfaz o direito do consumidor, que faz jus à troca do produto ou à devolução do dinheiro.

Portanto, a recusa da recorrida em substituir o produto desde a primeira solicitação e a imposição de um reparo que descaracterizou o bem como novo configuram flagrante falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A situação vivenciada pela recorrente ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A aquisição de um bem de valor expressivo, que se revela defeituoso de imediato, já é por si só, fonte de grande frustração.

A essa frustração inicial, somou-se a recalcitrância da fornecedora em solucionar o problema de forma adequada, submetendo a consumidora a uma verdadeira peregrinação: idas e vindas à loja, contatos infrutíferos com a assistência técnica e canais de atendimento remoto, e a necessidade de registrar reclamações em órgãos de defesa do consumidor.

Ademais, os transtornos específicos, como a impossibilidade de utilizar plenamente o aparelho durante uma viagem internacional e os prejuízos à atividade profissional de seu esposo, são elementos que agravam o dano e evidenciam a ofensa aos direitos da personalidade.

Assim, caracterizado o ato ilícito, o nexo causal e o dano, exsurge o dever de indenizar.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Nesse sentido,
verbis:

“VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM" INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.” (N.U 1008944-47.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, publicado no DJE 10/06/2022).

Por fim, uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço da Reclamada, consubstanciada na ineficácia do reparo de vício essencial em produto novo, exsurge para a consumidora o direito potestativo de eleger uma das alternativas previstas no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na presente demanda, a reclamante optou, desde a exordial, pela restituição imediata da quantia paga, nos termos do inciso II do referido dispositivo legal. Tal pleito abrange não apenas o valor despendido na aquisição do aparelho celular, no montante de R$ 5.099,00 (cinco mil e noventa e nove reais), mas também o custo da película protetora, no valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), a qual foi perdida por responsabilidade da assistência técnica da Reclamada durante o malfadado procedimento de reparo, totalizando um dano material de R$ 5.228,00 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais).

O acolhimento do pedido de restituição integral dos valores pagos opera a rescisão do contrato de compra e venda, impondo, como corolário lógico e jurídico, o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio.

Nesse sentido, se à consumidora assiste o direito de reaver a integralidade do montante pago, à fornecedora assiste o direito de reaver o bem que se revelou viciado. Permitir que a reclamante retivesse para si tanto o valor restituído quanto o aparelho celular configuraria manifesto enriquecimento sem causa, instituto vedado pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Destarte, a devolução do produto defeituoso pela consumidora é medida que se impõe, devendo ser condicionada, contudo, ao prévio cumprimento da obrigação de pagar por parte da fornecedora, garantindo-se, assim, a equidade e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para anular o acordão proferido no id de n. 314117350, e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, no sentido de:

a) CONDENAR a reclamada, à restituição da quantia total de R$ 5.228,00 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais), referente ao valor pago pelo aparelho celular (R$ 5.099,00) e pela película protetora (R$ 129,00). Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (30/10/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405, CC);

b)DETERMINAR que a reclamante, após a comprovação do pagamento do valor da condenação, promova a entrega do aparelho celular defeituoso e seus acessórios à reclamada ou a quem esta indicar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença, como forma de obstar o enriquecimento sem causa;

c) CONDENAR a reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025